Tribunal: TJMT
Processo: 1022233-14.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022233-14.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA ENERGISA; E, NÃO PROVIDO O APELO DO REQUERENTE PAULO EMIR LAUXEN.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA – DEMONSTRADA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE - NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA/REQUERIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE, ORA SEGUNDO APELANTE – NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações do requerente, ora segundo apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora primeira apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, efetuando a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

4.
Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

5.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6.
Por fim, considerando a ausência de prova da má-fé da requerida, ora apelada, ao efetuar a cobrança indevida, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, como já expressamente consignado na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o segundo por
PAULO EMIR LAUXEN
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Repetição do Indébito de n.o 1022233-14.2021.8.11.0015, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida, a título de indenização por repetição do indébito, na forma simples, ao pagamento dos valores cobrados em excesso nas faturas dos meses de referência, dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021 da unidade consumidora de n.o 6/743523-3, devendo ser apurado em cumprimento de sentença, pela média dos 12 meses subsequentes à regularização do sistema (meses de referência março de 2021 a março de 2022), subtraindo-se o resultado do montante efetivamente cobrado;

ii. condenar a requerida a devolução do valor de R$ 3.248,32 (três mil e duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), cobrados na fatura de evento de n.o 72346019, pág. 11, referente aos juros, correção e multa sobre o atraso no pagamento das faturas indevidas, com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe a contar do desembolso e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, estes a partir da citação;

iii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do arbitramento, e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação; e

iv. condenar a requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 166730936 – págs. 1 a 15), a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, narra que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente demanda objetivando:

i. o recebimento da repetição em dobro do indébito no valor de R$ 44.768,60 (quarenta e quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), referente às faturas de dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, apontadas como supostamente indevidas; e

ii. recebimento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a inexistência de qualquer irregularidade nas faturas questionadas, de modo que os valores cobrados são devidos pelo requerente, ora apelado.

Ressalta que o requerente, ora apelado, não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, uma vez que não comprovou qualquer falha no sistema de medição da concessionária, logo, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer prejuízo à imagem e à honra do requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 166730944 – págs. 1 a 11).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 166730939 – págs. 1 a 12), o requerente PAULO EMIR LAUXEN, ora segundo apelante, aduz que, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é devida, em dobro, a repetição do indébito dos valores pagos por ele indevidamente.

Ainda, defende que, em razão da inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 166730946 – págs. 1 a 10), a requerida, ora apelada, preliminarmente, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerente PAULO EMIR LAUXEN, ora segundo apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do requerente, ora segundo apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Repetição do Indébito de n.o 1022233-14.2021.8.11.0015, ajuizada por PAULO EMIR LAUXEN em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a inexistência de qualquer irregularidade nas faturas questionadas, de modo que os valores cobrados são devidos pelo requerente, ora apelado.

Ressalta que o requerente, ora apelado, não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, uma vez que não comprovou qualquer falha no sistema de medição da concessionária, logo, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, da análise de todos os fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do histórico de consumo (id. 166730486 – pág. 4), evidencia-se que, realmente, como apontado na inicial, o registro do consumo da energia nas faturas questionadas, referentes aos meses de dezembro de 2020 (registro de consumo de 13.530 kWh) (id. 166730489 – pág. 2) e de janeiro de 2021 (registro de consumo de 12.546 kWh) (id. 166730489 – pág. 5), ocorreu por causa de uma irregularidade no medidor de consumo instalado no imóvel do requerente, ora apelado.

Tanto é assim, que antes do requerente, ora apelado, ter contratado os serviços de fornecimento de energia solar, cujos equipamentos foram instalados no mês de novembro de 2020 pela própria concessionária/requerida, ora primeira apelante, o seu consumo médio, isto levando em conta o cálculo dos dez (10) meses anteriores, não ultrapassava 6.520 kWh.

Ou seja, o que se observa dos autos é que, nos dois (2) meses subsequentes à instalação do equipamento para geração de energia fotovoltaica, o registro do consumo do requerente, ora apelado, sem qualquer elemento de prova de um consumo fora do que sempre realizou, dobrou, passando de um consumo médio de 6.520 kWh para 13.530 kWh (fatura de dezembro de 2020) e 12.546 kWh (fatura do mês de janeiro de 2021).

Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer irresignação da requerida, ora primeira apelante, efetuada a troca do medidor de consumo instalado no imóvel rural do requerente, ora apelado, isto, no dia 25.01.2021, o registro do consumo voltou a ser praticamente o mesmo dos meses anteriores das faturas impugnadas dos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora primeira apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, efetuando a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes
, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser reduzido para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que, a propósito, é fixado por esta Câmara em casos semelhantes.

Por fim, considerando a ausência de prova da má-fé da requerida, ora apelada, ao efetuar a cobrança indevida, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, como já expressamente consignado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, reformando a sentença recorrida, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). E,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do requerente PAULO EMIR LAUXEN, ora segundo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023